Tribunal: TJSP
Processo: 1040013-34.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Compra e venda de veículo. Transferência não realizada pelo comprador. Obrigação de fazer procedente para determiná-lo à prática do ato. Débitos de IPVAs constituídos após o negócio celebrado entre as partes protestados pela Fazenda do Estado. Negativação indevida do nome do vendedor. Dano moral caracterizado. Pedido de ressarcimento de valo pago a título de honorários advocatícios contratuais.

Ementa:
Compra e venda de veículo. Transferência não realizada pelo comprador. Obrigação de fazer procedente para determiná-lo à prática do ato. Débitos de IPVAs constituídos após o negócio celebrado entre as partes protestados pela Fazenda do Estado. Negativação indevida do nome do vendedor. Dano moral caracterizado. Pedido de ressarcimento de valo pago a título de honorários advocatícios contratuais. Improcedência. Compra e venda devidamente comprovadas. Obrigação do adquirente de transferir ratificada, ainda que tenha adquirido o bem para arrendá-lo a terceiro. Regularização da documentação. Possibilidade. Danos morais caracterizados "in re ipsa". Valor arbitrado elevado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Pedido de ressarcimento dos honorários contratuais. Inadmissibilidade de se atribuir tal custo a quem não contratou. Honorários advocatícios de sucumbência mantidos tal como lançados. Recurso do réu improvido; provido o do autor, em parte, para majorar o valor da indenização arbitrada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
Registro: 2020.0000638764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040013-34.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, são apelados/apelantes VICENTE MARCELO ALVES DE
LIMA e VICENTE MARCELO ALVES DE LIMA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo do réu; deram provimento em parte o apelo do autor. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
APELAÇÃO No 1040013-34.2018.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 4a Vara Cível
APTE/APDO: BANCO ITAUCARD S/A
APDO/APTE: VICENTE MARCELO ALVES DE LIMA - ME
V O T O No 40863
Compra e venda de veículo. Transferência
não realizada pelo comprador. Obrigação de fazer procedente
para determiná-lo à prática do ato. Débitos de IPVAs
constituídos após o negócio celebrado entre as partes
protestados pela Fazenda do Estado. Negativação indevida do
nome do vendedor. Dano moral caracterizado. Pedido de
ressarcimento de valo pago a título de honorários advocatícios
contratuais. Improcedência. Compra e venda devidamente
comprovadas. Obrigação do adquirente de transferir ratificada,
ainda que tenha adquirido o bem para arrendá-lo a terceiro.
Regularização da documentação. Possibilidade. Danos morais
caracterizados “in re ipsa”. Valor arbitrado elevado de R$
5.000,00 para R$ 10.000,00. Pedido de ressarcimento dos
honorários contratuais. Inadmissibilidade de se atribuir tal
custo a quem não contratou. Honorários advocatícios de
sucumbência mantidos tal como lançados. Recurso do réu
improvido; provido o do autor, em parte, para majorar o valor
da indenização arbitrada.

1. Ação de obrigação de fazer c.c. pedidos indenizatórios
material e moral julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fl.
203/209, de relatório adotado, para condenar o Banco réu a transferir para seu
nome o veículo que adquiriu do autor, no prazo de 30 dias a partir do trânsito
em julgado e a pagar ao requerente indenização moral arbitrada em R$
5.000,00, com correção a partir do arbitramento e juros de mora desde o
evento danoso, em razão dos protestos realizados pela Fazenda Estadual por
IPVAs não pagos e constituídos em momento posterior ao negócio de compra
e venda realizado entre as partes. Apelam ambos os litigantes. O Banco
defendendo que a responsabilidade pela transferência é de terceiro para quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
arrendou o bem com quem estaria o veículo, sendo, por isso impossível a
transferência para o seu nome. Aduz ainda que o dano moral inexiste e,
subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a esse título. Por
sua vez, o autor pleiteia a elevação do valor dos danos morais fixados, a
condenação da ré a ressarcir o valor dos honorários contratuais de seu
patrono e ainda pleiteia a majoração da verba honorária sucumbencial para o
limite de 20%. Recursos tempestivos e processados. As contrarrazões são
pelo improvimento dos apelos contrariados.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo do banco não merece guarida, “data venia”.
Houve demonstração pelo autor da venda do veículo ao
Banco Itaucard S/A (fl. 19). Desta forma, na condição de adquirente, não pode
se eximir da obrigação de transferir o veículo para si. Ainda que o tenha
adquirido para arrendá-lo a terceiro, cioso é notar que o banco ao figurar como
arrendante é quem é o proprietário do bem até que o arrendatário exerça a
opção de compra.
A questão da transferência não é impossível. Basta ao
banco procurar o arrendatário com quem manteve negócio e solicitar a
regularização do documento, que o próprio banco já deveria ter providenciado
quando da negociação com o terceiro. Se isso não for possível, em fase de
cumprimento de sentença o banco apresentará os motivos de eventual
impossibilidade do juízo que, de acordo com o que está na sentença, já se
prontificou a realizar o ato pela via judicial.
O dano moral efetivamente está demonstrado pelo só
fato da coisa (“in re ipsa”). A conduta omissiva do banco em não promover a
regularização do documento do veículo causou, sem dúvida, transtorno ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
autor passível de indenização.
Com efeito, o autor vendeu veículo que era de sua
propriedade ao banco e pelo fato deste não ter promovido a transferência
necessária houve protestos de IPVAs não pagos, cujos lançamentos tributários
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado entre as partes. O autor teve
seu nome negativado indevidamente, portanto.
A questão relativa ao valor dos danos morais é comum ao
recurso do autor e será analisada a partir de agora em conjunto.
No que diz respeito ao valor indenizatório moral, MARIA
HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na quantificação do
dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao
nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do
caso sub examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios
para a fixação do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed.
Saraiva 2001, p. 266/267).
A r. sentença recorrida fixou a indenização em R$
5.000,00, valor este que se pode considerar insuficiente para o fim do instituto,
de punição ao ofensor e reparatório à vítima. Em casos análogos a este os
valores fixados por negativação indevida variam entre o equivalente a dez e
vinte salários mínimos. Confira-se, por exemplo, a seguinte ementa de julgado
do E. STJ respeito do arbitramento do valor indenizatório por negativação
indevida:
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM . REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
1 - Esta Corte, consoante entendimento pacífico, tem
admitido a alteração do valor indenizatório de danos
morais, para ajustá-lo aos limites do razoável, quando
patente, como sucede na espécie, a sua desmesura. Tem
sido de vinte salários mínimos a indenização por danos
morais, resultante de situações semelhantes como a
inscrição inadvertida em cadastros de inadimplentes, a
devolução indevida de cheques, o protesto incabível de
cambiais, etc.
2 - Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 625089/MS, Min. FERNANDO GONÇALVES, 4a T., DJ
01/02/2006 P. 562)
Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a ser
arbitrado deve ser equacionado de modo a não enriquecer sem causa a vítima
e de também não representar punição irrisória ao ofensor. No caso, entende-
se que o valor fixado ficou aquém do esperado a representar punição ao
ofensor, assim, a condenação do banco ao pagamento do dano moral fica
alegado para R$ 10.000,00.
Esse valor será corrigido monetariamente a partir da
publicação do acórdão, conforme a tabela prática do TJSP, incidindo sobre ele
juros de mora de 1% ao mês, também desde o mesmo termo (STJ, Súmula
362).
Passa-se ao exame dos demais temas levantados no
apelo do autor, aos quais já se adianta, não merecem guarida.
A pretensão da condenação do réu no pagamento dos
honorários contratuais pagos pelo autor a seu advogado é incabível. O réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
que não participou da contratação do patrono e tampouco se beneficiou do
serviço prestado, não pode ser condenado ao pagamento deste. Neste sentido
é o voto da lavra da eminente Min. Nancy Andrighi1:
'Com efeito, ao admitir que o autor deve ser indenizado pelo
réu do que aquele gastou com seu patrono, haveremos, por simetria, de
reconhecer também o direito do réu em caso de total improcedência dos
pedidos de ser indenizado pelo autor dos honorários contratuais que tiver pago.
Nessa hipótese, a alegação feita no voto condutor inexistência de ato ilícito
gerador de dano indenizável procede e ganha pertinência. Melhor explicando,
muito embora tenhamos, por reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de,
resultando vencedor na ação (improcedência total dos pedidos), ser indenizado
pelo autor dos honorários contratuais pagos ao seu advogado, não terá o autor
praticado nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a esse dever de indenizar. Na
realidade, terá apenas exercido o seu direito de ação, constitucionalmente
garantido (sendo certo que, no particular, não se está a cogitar das situações
em que há abuso desse direito, com o ajuizamento de ações temerárias). Diante
disso, a rigor não há como justificar o dever de indenizar do autor. Note-se, por
oportuno, que a indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma como
prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no contexto do
inadimplemento de uma obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um ato
ilícito. Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados
dispositivos legais, são inexigíveis os honorários contratuais pagos em virtude
do exercício, pela parte contrária, de um direito legítimo (de ação). Dessarte,
não obstante as considerações por mim tecidas no julgamento do REsp
1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a
expressão “honorários de advogado”, utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do
CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais
relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio
de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um
direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos
honorários sucumbenciais. Vale dizer, o termo “honorários de advogado” contido
1 Embargos de Divergência em REsp no 1.155.527 MG, Segunda Seção, j. 13.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências
extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o
recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o
credor autorizado a pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por
esses honorários contratuais pagos ao advogado para negociação e cobrança
extrajudicial do débito mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito ao
reembolso da verba honorária paga para a adoção das medidas judiciais'.
No mesmo sentido é o entendimento do Min. Sidnei
Beneti:
“Não há direito de exigir ressarcimento pelas despesas pagas
com honorários advocatícios contratuais, pois a simples contratação de
advogado para o ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência de ilícito
gerador de danos materiais.” (STJ, EREsp 1.155.527-MG, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgados em 13/6/2012, 2a Seção, informativo 499.)
Também não merece guarida a majoração do percentual
dos honorários sucumbenciais. Estes foram fixados de acordo com os
preceitos do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo o caso de serem arbitrados em
grau máximo ante a pequena complexidade do caso.
Enfim, o apelo do banco é improvido e o do autor é
acolhido apenas para majoração da indenização moral pleiteada.
Como o réu ficou sucumbente também em grau de
recurso, os honorários sucumbenciais por ele devidos ficam elevados para
17% sobre a mesma base estabelecida na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40863
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo do réu;
provido em parte o apelo do autor.
SOARES LEVADA
Relator